Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702474-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN CLEMILTON FIDELIS DE MESQUITA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jean Clemilton Fidelis de Mesquita (Id. 43026237) contra a r. decisão Id. 147941861, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação Anulatória no 0702672-56.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pelo Banco BMG S.A. em seu contracheque, referentes ao cartão de crédito consignado, nos termos seguintes: “Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JEAN CLEMILTON FIDELIS DE MESQUITA em desfavor de BANCO BMG S.A. Sustenta a parte autora que entabulou um contrato de cartão de crédito consignado (CCB 45849546) com a parte requerente no valor de R$ 9.107,64 (Nove mil, cento e sete reais e sessenta e quatro centavos), porém desconhecia os termos do contrato e não tinha ciência das reais condições de pagamento. Aduz que os descontos se iniciaram em JULHO de 2016 e ilegalmente ainda permanecem no contracheque da parte autora, totalizando quase 7 (sete) anos dos descontos na mesma modalidade “001 de 001”, sem ao menos constar a taxa de juros. Afirma que se constatou que o "cartão de crédito consignado'' consiste, em verdade, uma prática ilícita em que o contratante paga somente o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, uma verdadeira abusividade em detrimento do consumidor, mesmo sem a instituição financeira sequer ter fornecido o cartão de crédito, tendo em vista que autora nunca usou o cartão. Requer em sede de tutela de urgência que o banco providencie a suspensão no contracheque do autor dos descontos referente ao “contrato de cartão de crédito consignado – BANCO BMG”. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Pela análise dos autos, verifica-se que não há evidência de probabilidade do direito do autor. Não há como afirmar que o autor fora ludibriado, já que sequer fora juntado o contrato firmado entre as partes. Noutro giro, não se mostra presente tampouco o periculum in mora, já que o referido contrato fora firmado em 2016 (data da inclusão dos descontos) e apenas agora a autora ingressou em juízo. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DEFIRO a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária à parte autora. Anote-se.” Argumenta o Agravante, em síntese, que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pois o longo período de descontos não afasta o perigo de dano. Requer a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) não se confunde com o empréstimo consignado convencional, nem com o cartão de crédito comum. O objetivo do empréstimo é obter crédito, a ser pago em prestações fixas e sucessivas estabelecidas no momento da contratação, enquanto o objetivo primordial do cartão de crédito é possibilitar compras ao longo do mês, mediante pagamento da fatura em momento futuro. Com a previsão legal da margem consignada exclusivamente para amortização da fatura ou de saques de cartão de crédito, criou-se um modelo contratual híbrido que combina características das duas modalidades contratuais anteriores: crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também o “financiamento” do saldo devedor de forma automática, para desconto em folha de pagamento, com o acréscimo de juros; e, tal qual no empréstimo consignado, o pagamento do “passivo” do crédito total do cliente (saques + faturas não pagas) será objeto de desconto em folha, conforme a Reserva de Margem Consignável máxima de 5%, prevista em lei. Importante consignar que, conforme a sistemática prevista em lei e no regulamento, em não havendo novos saques ou gastos no cartão, o desconto da “taxa mínima” prevista na fatura – que corresponde exatamente à margem consignada ajustada – será, em regra, superior aos juros e demais encargos que porventura incidam, de forma que a dívida será amortizada, mês a mês, até sua completa extinção – o que afasta a alegada ilegalidade, prima facie, do objeto contratual. É um modelo, portanto, que reúne a garantia de pagamento por meio da consignação em folha, com a flexibilidade do cartão de crédito quanto às necessidades do usuário. E aqui reside o ponto fulcral da discussão acerca da licitude desta modalidade contratual intermediário: sua racionalidade econômica se verifica quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva justamente da difícil compreensão dos seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais distintos, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade contratual efetivamente firmada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, podendo desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. Na linha da recente decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao inadmitir os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702765-62.2022.8.07.0000 e no 0702708-44.2022.8.07.0000, é necessário se perquirir, a partir das peculiaridades de cada caso concreto, acerca dos pontos acima destacados. Para tal análise, devem ser consideradas as informações disponibilizadas ao aderente no momento da contratação, o grau de ciência demonstrado, e, nos termos do artigo 113 do Código Civil, atribuir-lhe o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes após a celebração do negócio, o que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo e que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida da sua racionalidade econômica, tendo sempre a boa-fé como baliza interpretativa. In casu, malgrado tenha o Agravante alegado, na exordial, não ter recebido o cartão de crédito, confirma ter quitado algumas das faturas enviadas ao seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos pactuados. Considerando que a plausibilidade da alegação de vício de consentimento ou de onerosidade excessiva demanda análise do comportamento das partes após a celebração do negócio e da racionalidade econômica que dele pode ser inferida, julgo prematura a concessão da tutela pretendida neste momento processual, em que sequer citada a parte ré. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora